Tribunal: TCU
Processo: 029.610/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial que apurou superfaturamento em contrato celebrado para prestação de serviços de guarda, digitalização, indexação e certificação digital de documentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Digifile Tecnologia em Documentos Sociedade Limitada Unipessoal e Luiz Alcides Capoani contra o Acórdão 823/2024-TCU-Plenário , que julgou irregulares as suas contas, condenando-os em débito e lhes aplicando multa proporcional ao dano ao erário, em razão de superfaturamento no âmbito do contrato celebrado entre referida empresa e o CREA/RS, tendo por objeto a prestação de serviços de guarda, digitalização, indexação e certificação digital de documentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul; 9.3. arquivar os autos.